Tribunal: STF
Processo: Rcl 82512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Confusão patrimonial. Fraude à execução. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se baseie tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



     2. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o fato de a inclusão da agravante na fase de execução ter como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução, e não a mera alegação de ela integrar grupo econômico.



     3. Agravo regimental não provido.